Tribunal: STF
Processo: RHC 227922
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 787.849, in verbis:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual ‘a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    2. ‘[A] data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a conclusão do exame criminológico’ (AgRg no HC n. 739.943/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 17/6/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal, ao deferir o pleito de progressão ao regime semiaberto, fixou como data-base para a progressão ao futuro regime aberto, a data de 25/3/2022, “quando restaram satisfeitos conjuntamente os requisitos objetivo e subjetivo para a presente progressão”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo em execução por entender que a data-base para a futura progressão ao regime aberto seria 11/1/2022. Todavia, o Tribunal de origem manteve o entendimento do juízo a quo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Ato contínuo, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, em que a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Alega, em síntese, que “o apenado preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime na data de 11/01/2022 e, para fins de avaliação do requisito subjetivo (bom comportamento), o Juízo da VEP determinou a confecção de exame criminológico. Contudo, apesar da natureza meramente declaratória do laudo, o Juízo da VEP considerou como data-base para os futuros direitos de execução penal, a data da realização do exame criminológico (25/03/2022)”, afirmando que, se o “documento que atesta o comportamento carcerário compete nada mais que declarar a condição já operada, não pode a data de sua assinatura ser considerada como a data em que o apenado efetivamente atingiu o requisito subjetivo para a progressão, porquanto a condição subjetiva do apenado já existia e foi apenas declarada pelo atestado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja fixada a data-base para o cálculo de futuros direitos de execução penal a data em que o apenado efetivamente preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime (11/01/2022) e não a data em que o documento que atesta o seu bom comportamento carcerário foi firmado.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] conforme consignado no decisum, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que ‘a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016, grifei). 



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade, uma vez que a Corte de origem entendeu que a data-base deveria ser a data da realização do exame criminológico, conforme o seguinte trecho: 



    [...] Consoante reiterada jurisprudência, a decisão que concede a progressão de regime possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões, será a data em que o apenado preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos na LEP (artigo 112). [...]”



     



      Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido. (HC 213.090-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 210.506-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente